Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727196-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS DORES SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0702366-42.2023.8.07.0018 ajuizado por MARIA DAS DORES SOUSA E OUTRO em desfavor do ora agravante, determinou que fosse adotada a taxa Selic, nos seguintes termos (ID 199627754 do processo originário): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA DAS DORES SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação pagar. Não foram expedidos requisitórios da parcela incontroversa. A decisão ID 195771037 determinou o prosseguimento da execução quanto à parcela integral. A parte exequente juntou cálculos atualizados (ID 197074297). Intimado, o DF apresentou impugnação. Em síntese, requer que a Selic seja aplicada somente sobre o valor principal corrigido, haja vista que a incidência da Selic sobre o valor principal corrigido acrescido de juros configura prática de anatocismo. É o relato. DECIDO. A controvérsia cinge-se à aplicação da SELIC. No ponto observo que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021,a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF. Determino a aplicação da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Contudo, não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF na planilha ID 199535812. Assim, com base nos cálculos ID 199535812, expeça-se PCT do valor principal, com reserva de h. contratuais, acrescido de custas, bem como RPV dos h. sucumbenciais. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, sem prejuízo do reconhecimento de parcela complementar e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Na sequência, retornem os autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao principio da cooperação, oportunizo ao ente publico a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 5 dias. Independente de decurso e prazo, com base nos cálculos ID 199535812, expeça-se PCT do valor principal, com reserva de h. contratuais, acrescido de custas, bem como RPV dos h. sucumbenciais. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC.” Em suas razões recursais (ID 61058149), afirma que é cabível a aplicação da taxa Selic, a partir de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional n.o 113/21. Contudo, argumenta que a forma determinada pelo juízo de origem para calcular o débito acarreta anatocismo. Defende que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Menciona que a resolução no 303/2019 do CNJ, citada na decisão agravada, não tem aplicação, pois a taxa Selic incorpora em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária. Alega violação do art. 4o do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e da Súmula no 121 do STF. Aduz terem sido feridos o princípio da boa-fé e a proibição do enriquecimento sem causa. Argumenta ser inconstitucional o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 DO CNJ. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O ente distrital alega excesso de execução, ao argumento de que há equívoco na realização dos cálculos. Defende que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. De fato, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n° 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da taxa SELIC, in verbis: “Art. 3° Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Diante da alteração constitucional, o Conselho Nacional de Justiça revisou a Resolução CNJ no 303/2019, para determinar expressamente o critério de atualização a ser adotado pelo Poder Judiciário na expedição de precatórios: “Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (Resolução No 303 de 18/12/2019. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3130) Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o débito é anterior a dezembro de 2021, de forma que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Em que pese o agravante entender que a Resolução no 303 do CNJ não se aplica ao caso em comento, deve-se observar que o cálculo está sendo efetivado para determinar a expedição do precatório e, portanto, a norma acima indicada, ao que tudo indica, é plenamente aplicável a hipótese dos autos. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritamos.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. O Decreto Distrital n. 20.976 de 2000 dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Uma vez que a admissão do exequente se deu em 15/04/1980, consoante o contracheque acostado aos autos e comprovou sua filiação ao sindicato autor, não há o que se falar acerca da sua ilegitimidade para propor a execução. 2. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, não há se falar em suspensão do processo. 3. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 4. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 5. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 6. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 7. No caso em análise, o trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, portanto em data posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), estando, assim, perfeitamente adequado ao que foi determinado no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733). No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 8. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. A atualização do valor devido deve utilizar o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1613598, 07200073420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritamos.) Quanto ao pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ, é impassível de ser acatado na via estreita da análise cautelar. O ato normativo é dotado de presunção relativa de constitucionalidade, de modo que deve ser observada pelos Tribunais até sua revogação ou efetiva declaração de incompatibilidade com a Carta Magna. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. A matéria deve ser analisada detidamente pelo colegiado, sendo impossível o reconhecimento do alegado em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora